Tribunal: STF
Processo: RE 102862
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. A DECISÃO QUE CANCELA MEDIDA DE
SEGURANÇA A REINCIDENTE, NÃO PODE SER POSTA EM CONFRONTO COM
JULGADOS QUE ANTERIORMENTE A AUSPICIARAM, EM FACE DA REVOGAÇÃO PELA
LEI N. 7.209/84, DOS CRITÉRIOS QUE PRESIDIAM A SUA APLICAÇÃO.